Tribunal: TJMT
Processo: 0045499-18.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045499-18.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (APELANTE), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. TEMA 677/STJ REVISADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra decisão que julgou extinto o processo de execução com fundamento no art. 924, II, c/c art. 925 do CPC, convertendo a indisponibilidade em penhora e determinando a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença, a penhora de ativos financeiros isenta o devedor do pagamento de encargos moratórios até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, nos termos do Tema 677/STJ revisado.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao revisar o Tema 677, firmou o entendimento de que a penhora de ativos financeiros não exime o devedor dos consectários de mora, que devem incidir até a efetiva liberação dos valores ao credor.

4. O depósito judicial ou a penhora de valores não se traduzem em quitação da obrigação, que só se dá com a efetiva entrega da quantia ao credor.
5. No caso concreto, é devida a atualização do débito com incidência de juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento ao credor, deduzido o saldo depositado judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Determinada a atualização do débito exequendo nos termos do Tema 677/STJ, com incidência de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.
Tese de julgamento: "Na execução, o depósito judicial ou a penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos encargos de mora, que incidem até a efetiva disponibilização do valor ao credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 924, II, 925, 904, 906; CC/2002, arts. 394, 395, 401.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1820963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, Tema 677/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0045499-18.2011.8.11.0041 – Código 748206 - Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença – proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A – não acolheu as arguições apresentadas pela parte executada, fica a indisponibilidade convertida em penhora, dispensada a lavratura de termo, por expressa previsão legal. Posto isso, julgou e declarou extinto o processo de execução, com fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Determinou a expedição de alvará de levantamento ao exequente do valor penhorado no ID. 125705542. Após a expedição do alvará, bem como do trânsito em julgado, arquive-se os autos, remetendo-os à apuração de eventuais custas e despesas processuais a recolher.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o juízo “a quo” não acolheu impugnação à penhora apresentada pelo Executado/Apelado, e determinou a expedição em favor do Exequente/Apelante de alvará para levantamento dos valores constritos, porém, julgou extinto o processo executório, sob o fundamento de que o débito foi totalmente adimplido pelo Apelado.

Sustenta que a sentença foi omissa quanto a analise do pedido de id.n.º 116277594, formulado antes da prolação da sentença, que consistia na realização de constrição de ativos para satisfazer o valor remanescente da dívida.

Alega que o indicou como devido o valor de R$ 105.696,52, atualizado até 29/03/2021. O bloqueio da referida importância foi efetivado em 13/05/2021, no valor de R$ 105.696,52, conforme id. 55836969.

Que o Executado/apelado apresentou exceção de pré-executividade, pugnando pela suspensão do feito até seu julgamento, conforme se observa na petição de id. 57040120. Na decisão de id. 114871478, exarada em 13/04/2023, o D. Juízo a quo julgou improcedente a Exceção de pré-executividade e intimou o Exequente/Apelante para impulsionar o feito.

Assim, que requereu a expedição de alvará do valor constrito no importe de R$ 105.696,52 (id. 55836969), bem como a realização de novo bloqueio de valores da importância remanescente, consistente nos juros de 1% a.m simples, e correção monetária pelo INPC do período entre 30/03/2021 (data da última atualização) a 01/04/2023 (data possível de atualização INPC antes da decisão que afastou a exceção de pré-executividade), tendo em vista que o Executado/Apelado impediu o levantamento do valor bloqueado com o ajuizamento da exceção de pré-executividade (REsp 1820963/SP), oportunidade que o Exequente/Apelante pugnou pela realização de penhora no valor de R$ 49.109,88 (id. 116277594).

Assim, que mais uma vez o Executado/Apelado se irresigna por meio de manifestação que impediu novamente o levantamento dos valores constritos, conforme se infere na petição de ID 127637000.

Que o Apelante/Exequente se opôs à referida irresignação por meio da manifestação de ID 129652415, oportunidade em que requereu o afastamento dos argumentos, bem como reiterou o pedido de penhora do valor remanescente, consistente nos juros de 1% a.m simples, e correção monetária pelo INPC do período entre 30/03/2021 (data da última atualização) a 20/09/2023 (data possível de atualização INPC antes da decisão que afastou a impugnação à penhora).

Que referido pedido dos Apelados (impugnação à penhora), foi julgado em 14/12/2023 (ID 136855060), oportunidade em que o Juízo a quo, sentenciou e extinguiu o feito por suposta satisfação do crédito, entretanto, como mencionado não se manifestou acerca do valor remanescente apontado no ID 129652415.

Assim que o direito pleiteado pelo Apelante consistente no direito de perceber valores remanescentes quando o Executado impõe restrição ao levantamento do valor bloqueado está pacificado pelo STJ nos termos do novel entendimento firmado pelo Tema 677/STJ, conforme se denota da Ementa do REsp 1820963/SP.

Consigna que apesar do valor principal ter sido constrito, o Executado/Apelado insistiu na irresignação quando ao seu levantamento pelo credor/Apelante, obrigando-o a necessariamente arcar com os consectários legais até a decisão que julga improcedente seu pedido e permite o levantamento dos valores.

Que a r. sentença determinou o levantamento do valor de R$ 105.696,52, mas se olvidou de analisar o pedido de bloqueio do valor remanescente, nos termos acima explicitados.

Defende que a sentença merece ser reformada ou, subsidiariamente, anulada, a fim de que o juízo “a quo” promova o prosseguimento do feito com a análise do pedido de id. 129652415, para ao final efetivar o bloqueio via SISBAJUD, no valor requerido naquela oportunidade com os devidos acréscimos legais (juros e correção monetária).

Requer, desde já, o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada para constituir em favor do Apelante crédito de acordo com as premissas explicitadas no id. 129652415, qual seja, a diferença entre a importância de R$ 105.696,52 (já levantada) e o resultado da aplicação sobre referida importância de juros de 1% ao mês simples, e correção monetária pelo INPC, entre 30/03/2021 a 20/09/2023.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso de apelação, resultando na anulação da r. sentença, para que seja determinado que o Juízo a quo, análise e julgue o pedido constante do id. 129652415, de modo a decidir sobre a constituição de crédito em favor do Apelante de acordo com as premissas explicitadas no id. 129652415, qual seja, a diferença entre a importância de R$ 105.696,52 (já levantada) e o resultado da aplicação sobre referida importância de juros de 1% ao mês simples, e correção monetária pelo INPC, entre 30/03/2021 a 20/09/2023.

Destaca a existência de error in procedento, ante a não análise de petição protocolada antes da sentença.

Requer o provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada para constituir em favor do Apelante crédito de acordo com as premissas explicitadas no id. 129652415, qual seja, a diferença entre a importância de R$ 105.696,52 (já levantada) e o resultado da aplicação sobre referida importância de juros de 1% ao mês simples, e correção monetária pelo INPC, entre 30/03/2021 a 20/09/2023.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso de apelação, resultando na anulação da r. sentença, para que seja determinado que o Juízo a quo, analise e julgue o pedido constante do id. 129652415, de modo a decidir sobre a constituição de crédito em favor do Apelante de acordo com as premissas explicitadas no id. 129652415, qual seja, a diferença entre a importância de R$ 105.696,52 (já levantada) e o resultado da aplicação sobre referida importância de juros de 1% ao mês simples, e correção monetária pelo INPC, entre 30/03/2021 a 20/09/2023.

Ainda, que o arque com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, o que desde já se requer.

Contrarrazões (id.n.º 21943195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0045499-18.2011.8.11.0041 – Código 748206 - Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença – proposta por BANCO DO BRASIL S.A – não acolheu as arguições apresentadas pela parte executada, fica a indisponibilidade convertida em penhora, dispensada a lavratura de termo, por expressa previsão legal. Posto isso, julgou e declarou extinto o processo de execução, com fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Determinou a expedição de alvará de levantamento ao exequente do valor penhorado no ID. 125705542. Após a expedição do alvará, bem como do trânsito em julgado, arquive-se os autos, remetendo-os à apuração de eventuais custas e despesas processuais a recolher.

Pois bem.

A questão discutida nos autos versa sobre a imposição do ônus do pagamento

do valor executado com juros e correção monetária, em razão do cumprimento a condenação do executado, através de penhora realizada nos autos.

Importa destacar que o posicionamento anterior

do Superior Tribunal de Justiça consignava que o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação ou a penhora extinguia a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Contudo, a posição foi alterada, por meio do Tema 677, do STJ, Revisado, ficando firmado a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (g.n)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts.
394
e
395
do
Código Civil
, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art.
401
,
I
, do
CC/02
). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o
Código de Processo Civil de 2015
, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art.
904
,
I
, do
CPC
. 7. Ainda, o
CPC
expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

O mencionado tema reconheceu que “na prática, a penhora não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.” (TJMT - N.U 1004623-10.2023.8.11.0000).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - TEMA 677/STJ REVISADO - PENHORA ONLINE - APLICAÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (TJ-MT - AI: 10172192620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Assim, procede a irresignação do Apelante.

Portanto, a ré deve arcar com a
diferença entre o valor atualizado pela instituição financeira depositária e àquele efetivamente devido
à autora
com base nos consectários, critérios e percentuais postos na r. sentença apelada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão Apelada, determinando retorno dos autos ao juízo “a quo” para que seja remetido para Contadoria Judicial para atualizar o débito exequendo nos termos do Tema Repetitivo n.º 677 do Superior Tribunal de Justiça, isto é, com a incidência de juros moratórios e correção monetária até a data do efetivo pagamento do valor devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024